Tribunal: TJMT
Processo: 1016598-92.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016598-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL DE OLIVEIRA GUIMARAES - CPF: 005.838.449-95 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVANTE), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (AGRAVADO), MATEUS ADRIANO DE JESUS - CPF: 405.243.138-30 (AGRAVADO), CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO - CPF: 028.100.401-33 (ADVOGADO), MATEUS ADRIANO DE JESUS - CPF: 405.243.138-30 (ADVOGADO), JOSE MIGUEL GARCIA MEDINA - CPF: 626.528.699-49 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
–
PRETENSÃO DE IMPEDIR A
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PENHORADOS
– IMPOSSOBILIDADE – ATO JUDICIAL QUE APENAS EFETIVOU
A PENHORA ANTES DETERMINADA NA EXECUÇÃO – VALORES MANTIDOS EM CONTA JUDICIAL – AÇÃO RESCISÓRIA
MANEJADA PELA PARTE EXECUTADA QUE FOI JULGADA IMPROCENDENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não
se verifica qualquer incorreção em relação a transferência dos valores os quais se encontravam bloqueados judicialmente desde 20.10.2022 e, posteriormente foram apenas transferidos para a conta única judicial, de modo que, a disponibilização dos valores em favor de quaisquer das partes, se dará ao fim e a cabo da ação, sem que isso represente qualquer prejuízo em relação a instituição financeira agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação Indenizatória por Danos Morais de nº 0005138-93.2010.8.11.0040, ajuizada por
CAIO MARCELO GREGOLIN SAMPAIO
e
MATEUS ADRIANO DE JESUS
, indeferiu o
indeferiu o pedido de suspensão/revogação da ordem de transferência de valores da conta do banco para o SISBAJUD.

Para tanto, a agrava
nte aduz, em síntese, que a decisão de origem contraria a determinação de suspensão da execução, emanada deste Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Rescisória de 1020241-29.2022.8.11.0000,
cujo efeito é impedir qualq
uer movimentação de suas contas bancárias, para satisfação da lide.

Argumenta que
em 22.05.2024, quando o feito estava suspenso por ordem da determinação proveniente da referida ação rescisória, o Agravante recebeu, via sistema SISBAJUD, uma ordem de transferência de valores (da conta de sua titularidade para conta judicial).

Pede o deferimento da tutela recursal, para determinar a suspensão de qualquer ordem de transferência das verbas retidas
de suas contas para o
sistema SISBAJUD
,
referente ao processo aqui tratado.

O pedido liminar recursal de efeito
ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso a instituição financeira agravante se volta contra a decisão de origem que indeferiu
o
pedido de suspensão/revogação da ordem de transferência de valores
da conta do banco para o SISBAJUD.

O fundamento de reforma da decisão se assenta no argumento de que na ação rescisória nº 1020241-29.2022.8.11.0000
foi determinada liminarmente a suspensão o cumprimento de sentença, impedindo, assim, qualquer medida que importe em ato expropriatório que possa atender os interesses dos agravados, na ação de origem.

Ocorre que da
análise recorrida,
não se verifica qualquer incorreção
ou desobediência ao que fora determinado na ação rescisória, porque, na verdade os valores estavam bloqueados por ordem judicial desde 20-10-2022
e a determinação recebida apenas determina a transferência de valores de suas contas para a conta judicial.

Não houve, portanto, liberação de valores ou movimentação, apena
s está se cumprindo o bloqueio judicial, porque a
disponibilização dos valores em favor de quaisquer das partes, se dará ao fim e a cabo da ação, sem que isso represente qualquer prejuízo em relação a instituição financeira agravante.

Para além dessa constatação, também se verifica das informações apresentadas nas contrarrazões do
agravo
, que em relação à ação rescisória manejada pelo agravante (autos n.
1020241-29.2022.8.11.0000
), a referida ação foi julgada improcedente,
aguardando o julgamento do recurso de embargos de declaração
,
o que demonstra que restou
mantida a higidez
do título executivo judicial, que ampara o
presente
cumprimento de sentença manejado pelos agravados.

Sob essa ótica, não se
mostra plausível
o pedido para que seja
determina
do
o retorno

d
os valores
às contas bancárias do agravante
,
o que em última análise, sinalizaria em claro retrocesso à marcha do processo
, devendo, pois, ficar vinculado à conta judicial do feito, para ulterior deliberação.

Desta feita, não há qualquer incorreção ou desacerto na decisão de base, a qual, portanto, deve ser mantida na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024